Tribunal: CARF
Processo: 11131.720141/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2009, 18/05/2009, 22/06/2009, 24/06/2009, 29/06/2009, 06/07/2009, 20/07/2009, 27/07/2009, 28/07/2009, 29/07/2009, 30/07/2009, 06/08/2009, 07/08/2009, 10/08/2009, 11/08/2009, 12/08/2009, 17/08/2009, 19/08/2009, 01/09/2009, 29/09/2009, 24/11/2009, 25/11/2009, 27/11/2009, 11/12/2009, 18/12/2009, 22/12/2009, 18/01/2010, 22/01/2010, 23/02/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.VÍCIOMATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
AUSÊNCIA DO NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Ausente a informação acerca do fabricante/produtor, obrigatória conforme legislação de regência, resta caracterizado o descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720141/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.496 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2009, 18/05/2009, 22/06/2009, 24/06/2009,
29/06/2009, 06/07/2009, 20/07/2009, 27/07/2009, 28/07/2009, 29/07/2009,
30/07/2009, 06/08/2009, 07/08/2009, 10/08/2009, 11/08/2009, 12/08/2009,
17/08/2009, 19/08/2009, 01/09/2009, 29/09/2009, 24/11/2009, 25/11/2009,
27/11/2009, 11/12/2009, 18/12/2009, 22/12/2009, 18/01/2010, 22/01/2010,
23/02/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.VÍCIOMATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá
ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a
falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria
substância do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se
cogitar em vício de ordem formal.
AUSÊNCIA DO NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Ausente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720141/2011-34
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.496 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720141/2011-34

informação acerca do fabricante/produtor, obrigatória conforme legislação de
regência, resta caracterizado o descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e nulidade do auto
de infração. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-107.551,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido em
razão do art. 69, § 2o, I da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, c/c art. 84 da Medida
Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, conforme consta no Auto de Infração de
fls. 03/39.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório da decisão de 1a instância.

Trata o presente processo de aplicação de multa regulamentar no valor de R$ 19.620,40,
relativos à multa por infração ao previsto no art. 69, § 2o, I da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, c/c art. 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, conforme consta no Auto de Infração de fls. 03/39.
2. De acordo com a descrição dos fatos no Relatório Fiscal (fls. 25/31), a autoridade
aduaneira afirma que, em procedimento de auditoria fiscal de Revisão Aduaneira, ficou
constatado que o importador não informou os nomes dos fabricantes/produtores e/ou
identificação correta do país de origem das mercadorias importadas, nas Declarações de
Importação (DI)/Adições relacionadas na Tabelas I (fl. 25) e II (fls. 32/39) do mesmo
Relatório Fiscal.
3. Ainda conforme o relato, a fiscalização acrescenta, em diligência realizada em
21/12/2010, a Autuada não foi localizada no endereço constante do cadastro geral da
pessoa jurídica da Receita Federal, tendo os documentos solicitados pela Fiscalização
sido apresentados pelos procuradores da empresa em 11/02/2011 na sede da Alfândega
de Fortaleza. Após a verificação dos documentos, relata a Autoridade Aduaneira que:
O importador ao preencher as declarações de importação — DI's, relacionadas
na tabela II, não informou o produtor/fabricante das mercadorias importadas,
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.496 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720141/2011-34

nem seu endereço, e mais, em vários casos também informou o país de origem
como "provisão de navios e aeronaves" de forma equivocada.
4. Assim, foi aplicada a penalidade já acima descrita, sendo considerado para cálculo
das multas o valor aduaneiro declarado das respectivas mercadorias constantes das DI's
analisadas.
5. Cientificada do lançamento em 24/05/2011 (fls. 61), a Autuada apresentou
impugnação, em 30/05/2011 (fls. 62/71), alegando, em síntese, que:
5.1. Informa que já havia protocolado Impugnação ao presente Auto de Infração, por
ocasião do recebimento da Carta-Cobrança, anexado a peça defensiva.
5.2. Preliminarmente, requer a nulidade do Auto de Infração tendo em vista a alegação
de conduta supostamente irregular, por omitir ou prestar informação de natureza
administrativa-tributária, cambial ou comercial inexata/incompleta, necessária à
determinação do procedimento de controle apropriado, estando tal conduta tipificada no
artigo 711, inciso III do Decreto 6.759/2009 ("Regulamento Aduaneiro"), porém a
Autoridade Fiscal mencionou outro dispositivo legal, a saber o artigo 711, inciso I do
mesmo Regulamento Aduaneiro como base legal do lançamento. Requer a nulidade do
Auto de Infração por erro no enquadramento legal, nos termos do artigo 10, IV do
Decreto 70.235/72.
5.3. Em seguida, alega que foram relacionados número das DI referentes às mercadorias
importadas pela impugnante sob o regime de depósito afiançado e os respectivos NCM,
porém em alguns casos as NCM das mercadorias indicadas no Auto de Infração não
condizem com as indicadas nas DI. Acosta tabela demonstrando os alegados erros.
Alega a existência de vício formal pois em alguns casos a multa aplicada por inexatidão
nas DI não se referem a mercadorias importadas pela Impugnante, e que não constavam
nas DI relacionadas no Auto de Infração. Requer a nulidade do lançamento.
5.4. No mérito, afirma que realiza importações de materiais empregados na manutenção
de suas aeronaves e de provisões de bordo, comumente chamados na indústria
aeronáutica de COMAT (Company Materials), tendo sido autuada por ter deixado de
informar o produtor/fabricante das mercadorias importadas e seu endereço, bem como
informou, de forma equivocada, o país de origem como "provisão de navios e
aeronaves", tendo sido autuada com base no artigo 711, III do Regulamento Aduaneiro,
que dispõe que conduta passível de multa consiste na incorreta prestação de informação
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
5.5. Alega, então, que as informações constantes das DI que ampararam as importações
em questão são suficientes para a determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, até mesmo porque as DI das mercadorias importadas sob o regime de
depósito afiançado é específica para esse fim, nos termos do artigo 12 da IN 409.
Acrescenta que todas as DI relacionadas no Auto de Infração são referentes à
“Admissão em DEA”, acostando tela do SISCOMEX, e por este motivo tais DI atraem
procedimento de controle aduaneiro específico.
5.6. Aduz que as DI contêm a informação "MERCADORIA DE USO E
PROPRIEDADE
EXCLUSIVA
DA
CIA.
AÉREA-COMAT
SEM
VALOR
COMERCIAL", identificando a mercadoria como COMAT, e, por esse motivo, todas as
informações necessárias foram prestadas, visto que o procedimento é diferenciado.
5.7. Conclui afirmando que a conduta foi totalmente regular, e requerendo a nulidade do
Auto de Infração.
A DRJ manteve a multa aplicada no auto de infração sobre o fundamento de que
o importador é obrigado a prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na Declaração de
Importação, de forma exata e completa, informações sobre a operação de comércio exterior, em
especial quanto à identificação completa e endereço do fabricante da mercadoria. O
descumprimento da citada obrigação sujeita o contribuinte à referida penalidade.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.496 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720141/2011-34

A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls. 382-103) em 18/11/2020 alegando, preliminarmente,
nulidade do suto de infração por ausência de caracterização da infração legal, nulidade por
indicação errada da NCM, bem como ocorrência da prescrição intercorrente; e no mérito, da
regularidade da condita da recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da prescrição intercorrente:
No que diz respeito às alegações de que a cobrança estaria prescrita, é de se
observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11
do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Isto posto, rejeito esta preliminar.

2) Da nulidade do auto de infração: por erro na capitulação legal e erro na
indicação do NCM
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada ou erro na
indicação dos NCMs, a meu sentir, não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a
fundamentação legal, estão estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no art. 142/CTN:
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.496 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720141/2011-34

I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumprila ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Conforme se extrai do acórdão 9303-003.811, da relatoria da Conselheira
Vanessa Cecconello, diferenciar o erro formal do erro material é fundamental para identificar
que há vício
Sendo a descrição dos
fatos, a correta
determinação
da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equív
ocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convali
dado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco
em análise alcança a própria substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar
em vício de ordem formal. (grifos nosso)

Diante da explanação supracitada, tendo em vista as alegações de enquadramento
legal estaria equivocado, não identifico qualquer erro formal que macule o AI.
Sendo assim, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Discute-se a imputação da multa prevista no prevista no artigo 84 da MP no.
2.158-35/ 2001, combinado com art. 69 da Lei no 10.833/2003, que têm a seguinte redação:
MP no. 2.158-35/ 2001 Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria: I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou II - quantificada incorretamente na unidade de
medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1 o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2 o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis. Lei no
10.833/2003 Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.496 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720141/2011-34

descrição detalhada da operação, incluindo: I - identificação completa e endereço das
pessoas
envolvidas
na
transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e
representante comercial; II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou
consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade; III - descrição completa
da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal que confiram sua identidade comercial; IV - países de
origem, de procedência e de aquisição; e V - portos de embarque e de desembarque. § 3o
(Vide Medida Provisória no 320, de 2006)

A hipótese geral e abstrata contemplada na norma traz duas particularidades de
grande relevo para solução da presente lide.
A primeira é a previsão de que a multa será aplicada no caso de (i) omissão, (ii)
inexatidão ou (iii) incompletude de informação de natureza (i) administrativo-tributária, (ii)
cambial ou (iii) comercial.
A leitura das hipóteses legais não deixa dúvidas de que o legislador não tinha a
intenção de restringir seu alcance. Muito pelo contrário. É tarefa árdua imaginar uma informação
inserida na declaração de importação que não possa ser reconhecida nem como de natureza
administrativa, nem tributária, nem cambial e nem comercial1 . E não é necessário que seja
omitida, basta que seja inexata ou incompleta.
A segunda e, talvez, a mais importante é que, nos termos do § 2o do art. 69 da Lei
10.833/03, foi assegurado à Secretaria da Receita Federal a competência para estabelecer outras
informações que, no seu entender, importem em prejuízo ao controle aduaneiro quando omitidas
ou informadas com imprecisão.
De plano, portanto, devem ser rechaçadas quaisquer alegações no sentido de que a
penalidade imposta não tem base legal. A teor do disposto na Lei, é incontroverso que foi
delegado à Secretaria da Receita Federal a competência para determinar as informações que
trariam a repercussão de que aqui se trata (além daquelas já especificadas nos incisos I a V do §
2o).
No caso concreto, a informação que, segundo o Fisco, foi negligenciada, teria sido
exigida pela Instrução Normativa SRF no 680/2006, qual seja, a identificação do
produtor/fabricante da mercadoria importada. Seguem excertos da Instrução Normativa onde a
informação é especificada:
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex e
consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o
tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro. (...) ANEXO ÚNICO
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR (...) 34 - Fabricante
ou Produtor Identificação da pessoa que fabricou ou produziu a mercadoria e sua
relação com o exportador
Indubitavelmente, a exigência da informação em epígrafe está prevista em norma
infralegal. Da mesma forma, conforme antes demonstrado, indubitavelmente, há previsão em Lei
de que a Secretaria da Receita Federal estabeleça quais informações considera necessárias à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito, negar provimento total ao Recurso Voluntário
interposto.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.496 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720141/2011-34

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 520
DF CARF MF
Original